Tribunal: CARF
Processo: 10380.731226/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.731226/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.778 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
ANTONIO PLINIO RODRIGUES DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. APURAÇÃO
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE TABELAS E
ALÍQUOTAS CORRESPONDENTES AO VALOR RECEBIDO MÊS A
MÊS.
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do Imposto de Renda devido
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.731226/2011-43
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731226/2011-43

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário consignado no
lançamento constituído em 03/10/2011, mediante Notificação de Lançamento - Imposto de
Renda Pessoa Física – n. 2010/246245092953172 - no valor total de R$ 65.503,46 - com fulcro
em omissão de rendimentos recebidos de pessoa física decorrentes de ação da Justiça Federal.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 01/02/2013, a
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 28/02/2013, reclamando pelo
recálculo do imposto de renda devido no ano-calendário 2009, relativo aos rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) com base nas tabelas e alíquotas vigentes às épocas a que se
referirem os rendimentos que integraram o montante da condenação judicial.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

Do juízo de admissibilidade do recurso voluntário
Para o juízo de admissibilidade do recurso voluntário, importa destacar as
seguintes circunstâncias fáticas: (i) o recurso voluntário foi apresentado duas vezes (e-fls. 54/58
e 61/65), com o mesmo teor e mesma data de assinatura (28/02/2013), data esta que coincide
com a data do carimbo “confere com o original” referente ao documento pessoal de identidade
do Contribuinte que acompanha as duas vias do recurso voluntário, sendo que em uma das vias
(e-fls. 61/65) a cópia do documento de identidade do Contribuinte está ilegível; (ii) há solicitação
de juntada do recurso voluntário na data de 20/03/2013 (e-fl. 53), concretizada em 23/05/2013
(e-fl. 59), permitindo-se deduzir que, naquela data (20/03/2013) aquele instrumento recursal já
havia sido apresentado à DRF/Fortaleza; (iii) todavia, consta na primeira página de uma das vias
do recurso voluntário carimbo da DRF/Fortaleza com a data de 19/07/2013 (e-fl. 61), carimbo
este inexistente na via apresentada às e-fls. 54/58; (iv) no despacho de encaminhamento de e-fl.
68 é informado que o recurso voluntário foi apresentado em 06/05/2013, sem que, todavia,
verifique-se nos autos a confirmação desta data, decorrendo, destarte, a sua intempestividade.
Isto posto, considerando-se que em 20/03/2013 já havia solicitação de juntada de
recurso voluntário, resta evidenciado que houve interposição do instrumento recursal em
momento anterior a 06/05/2013, bem assim a 19/07/2013, entendimento corroborado pela data
do carimbo “confere com o original” (28/02/2013) referente ao documento pessoal de identidade
do Contribuinte, que acompanha o recurso voluntário, e que com a data de assinatura deste
coincide.
Nessa perspectiva, tendo em vista que a ciência da decisão de primeira instância
ocorreu em 01/02/2013 e que a data assinalada pela DRF/Fortaleza ao conferir o original do
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731226/2011-43

documento de identidade do Contribuinte é de 28/02/2013 (mesma data de assinatura de
instrumento recursal), entendo que o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade do Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.

Das alegações recursais
Para o juízo de admissibilidade do recurso voluntário, importa destacar as
seguintes circunstâncias fáticas: (i) o recurso voluntário foi apresentado duas vezes (e-fls. 54/58
e 61/65), com o mesmo teor e mesma data de assinatura (28/02/2013), data esta que coincide
com a data do carimbo “confere com o original” referente ao documento pessoal de identidade
do Contribuinte que acompanha as duas vias do recurso voluntário, sendo que em uma das vias
(e-fls. 61/65) a cópia do documento de identidade do Contribuinte está ilegível; (ii) há solicitação
de juntada do recurso voluntário na data de 20/03/2013 (e-fl. 53), concretizada em 23/05/2013
(e-fl. 59), permitindo-se deduzir que, naquela data (20/03/2013) aquele instrumento recursal já
havia sido apresentado à DRF/Fortaleza; (iii) todavia, consta na primeira página de uma das vias
do recurso voluntário carimbo da DRF/Fortaleza com a data de 19/07/2013 (e-fl. 61), carimbo
este inexistente na via apresentada às e-fls. 54/58; (iv) no despacho de encaminhamento de e-fl.
68 é informado que o recurso voluntário foi apresentado em 06/05/2013, sem que, todavia,
verifique-se nos autos a confirmação desta data, decorrendo, destarte, a sua intempestividade.
Isto posto, considerando-se que em 20/03/2013 já havia solicitação de juntada de
recurso voluntário, resta evidenciado que houve interposição do instrumento recursal em
momento anterior a 06/05/2013, e, por óbvio, a 19/07/2013, entendimento corroborado pela data
do carimbo “confere com o original” (28/02/2013) referente ao documento pessoal de identidade
do Contribuinte, que acompanha o recurso voluntário (e-fls. 54/58) e que com a data de
assinatura deste coincide.
Nessa perspectiva, tendo em vista que a ciência da decisão de primeira instância
ocorreu em 01/02/2013 e que a data assinalada pela DRF/Fortaleza ao conferir o original do
documento de identidade do Contribuinte é de 28/02/2013 (mesma data de assinatura de
instrumento recursal), entendo que o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade do Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
O cerne deste litígio cinge-se à possibilidade de apuração do imposto de renda
devido no ano-calendário 2006, relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA),
com base nas tabelas e alíquotas vigentes às épocas dos respectivos fatos geradores.
De se observar que a omissão de rendimentos constatada pela autoridade fiscal é
inequívoca, vez que o próprio Recorrente em face dela não se irresigna.
Todavia, há de se reconhecer a procedência da pretensão do Recorrente de ser
tributado pela sistemática do RRA observando-se o regime de competência.
Com efeito, no âmbito do RE n. 614.406, com repercussão geral reconhecida
(Tema 368), o STF assentou a tese de que “O Imposto de Renda incidente sobre verbas
recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma
única vez”.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731226/2011-43

Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento,
para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil proceda ao
recálculo do imposto de renda devido no ano-calendário 2006, relativo aos rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA), com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época dos
respectivos fatos geradores, mês a mês, observando-se, destarte, o regime de competência.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital